Tribunal: STF
Processo: ARE 1494452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Servidores Públicos estaduais inativos. Pretensão de recebimento de 50% do Prêmio de Desempenho Individual (PDI) e das parcelas em atraso, respeitada a prescrição quinquenal. Benefício estatuído pela Lei Complementar Estadual nº 1.158/2011, a partir de 01.07.2011. Inadmissibilidade. Verba de caráter pro labore faciendo, que impede a extensão de tal verba sem expressa previsão legal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, §8°, da Constituição Federal, 7° da Emenda Constitucional 41/2003 e à Súmula Vinculante n° 20.



    Nas razões recursais (eDOC 19), sustenta-se a necessidade de extensão da gratificação instituída em lei estadual aos aposentados e pensionistas, considerada a generalidade da verba.



     Aponta que "o Plenário desta Suprema Corte, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 476.279/DF e 476.390/DF, fixou o entendimento de que uma vantagem similar ao PDI (no caso, a GDATA) deveria ser estendida aos servidores inativos, na proporção em que se caracterizasse como geral, o que ensejou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante n° 20 (...)" (eDOC 19, p. 15).



    O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 22).



    A Presidência desta Suprema Corte determinou o retorno dos autos para eventual retratação quanto ao Tema nº 1089 da sistemática de repercussão geral (eDOC 88).



    O autor opôs embargos de declaração na origem, que foram acolhidos com a determinação de remessa dos autos a esta Suprema Corte para nova análise da matéria (eDOC 91). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 11, pp. 3-9):



    “(...) Com efeito, a questão trazida aos autos é disciplinada pela Lei Complementar nº 1..158/11, que disciplina a matéria nos seguintes termos: (...)



    Desta feita, observa-se que o critério estabelecido para o pagamento dos servidores regidos pela presente norma constitui-se como o efetivo exercício do cargo, aliado ao resultado da avaliação de desempenho individual, abalizado em suas particularidades de eficiência funcional, avaliação de critérios de frequência e disciplina. 



    E da análise dos mencionados dispositivos, com efeito, constata-se que a referida gratificação depende da efetiva avaliação do serviço prestado, sem características de generalidade, tratando-se de retribuição pecuniária singular. 



    Ademais, o argumento de que 50% do benefício teria feição genérica não comporta acolhimento, pois a previsão contida no art. 3º, §1º, do Decreto nº 57.781/12 não afasta a natureza “pro labore faciendo” da vantagem, mas sim atribui metade da gratificação tão somente ao servidor que cumprir critérios de assiduidade e disciplina. (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Gratificação de incentivo às atividades sociais e econômicas – gisae. Extensão aos inativos. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.520.311 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES. LEIS ESTADUAIS nºs 15.114/2012 E 16.207/2017. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Turma de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, relativamente ao cumprimento das regras de transição concernentes ao direito à paridade, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. No que tange às questões envolvendo a natureza jurídica das verbas, o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação (GDSC) e o pagamento retroativo da Gratificação (GDM), verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 15.114/2012 e 16.207/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.299.996 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente